Tribunal: STF
Processo: ARE 1282346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PERÍCIA - REALIZAÇÃO DE EXAME NO VEÍCULO ONDE O RÉU COMETEU OS CRIMES - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS E DEMONSTRADAS POR FARTA PROVA ORAL COLIGIDA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VITIMA, CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - PENA - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - EXCESSIVO NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA ARBITRARIAMENTE DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DECOTADA, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV DO CPP. É inadmissível a decretação de nulidade quando não há prova nos autos de que tenha resultado efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal) ou de que tenha influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (art. 566 do Código de Processo Penal). A declaração de nulidade, no processo penal, demanda a comprovação cabal do inequívoco prejuízo sofrido pela parte com o vício para o qual não deu causa. O crime de estupro de vulnerável comporta duas ações típicas. Mesmo que não tenha havido conjunção carnal, a prática de ato libidinoso diverso com menor de 14 anos já configura o delito do art. 217-A do CP, irrelevante, portanto, o rompimento do hímen. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime. As declarações da vítima, aliadas aos depoimentos das demais testemunhas convergem para os elementos do arcabouço probatório, à exceção da improfícua tentativa da defesa de elidir a credibilidade dos relatos constantes dos autos, pelo que corretamente imposta a condenação, inclusive quanto ao crime do art. 218-A do Código Penal, uma vez provado que o apelante praticou, na presença de seus filhos menores, ato libidinoso, a fim de satisfazer sua lascívia. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu justificam a fixação da pena acima do mínimo legal. Diante do excessivo número de crimes praticados, considerando que o réu praticou os delitos contra a vítima por mais de dez vezes, correta a imposição da fração máxima da continuidade delitiva (2/3). A fixação do quantum indenizatório à vítima, prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, deve observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente